Tribunal: STF
Processo: RE 1538359
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INCONFORMISMO DO ENTE ESTADUAL. ESCOLA. FUNCIONAMENTO. PRECARIEDADE. INTERDIÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DESRESPEITO PELA MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. - Os arts. 6º, 205, 206 e 208, da Constituição Federal narram sobre o direito fundamental à educação, porquanto o Poder Público, a fim de garantir o cumprimento dos ditames legais, deve realizar prestações positivas, dando condições e meios suficientes para que todas as crianças em idade escolar possam gozar de uma assistência pública digna nas escolas.- Para que a escola funcione a contento, deve-se observar os requisitos exigidos na legislação de regência, entre os quais se destaca as condições adequadas de funcionamento” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 165 e 167 da Constituição da República.



    Assevera tratar-se de demanda sobre “a obrigação de interdição e realização de reformas estruturais em Escola Pública da rede Estadual de ensino” (fl. 2, e-doc. 30).



    Salienta que “a tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a utilização da ação civil pública para o direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto a implantação de políticas públicas, devendo ser protegida a autonomia e independência do Poder Executivo” (fl. 7, e-doc. 30).



    Assinala que, “nos termos do Princípio da Separação dos Poderes insculpido na Constituição Federal (art. 2º), o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame da legalidade e da moralidade” (fl. 7, e-doc. 30).



    Ressalta que “a gerência de recursos públicos e a realização de políticas públicas é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a Lei da Ação Civil Pública o escopo de ensejar a quebra da independência entre os Poderes” (fl. 9, e-doc. 30).



    Salienta que, “nos termos do Princípio da Separação dos Poderes insculpido na Constituição Federal, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame da legalidade e da moralidade. Não se pode, ainda, sob o exclusivo fundamento de concretização de direitos constitucionais, desconsiderar todo o regramento da LRF, em especial os comandos insertos nos artigos 16 e 17, que, por sua vez, decorrem de mandamento constitucional (artigos 165 e 167 da CF)” (fl. 15, e-doc. 30).



    Realça que, “em vez de determinar medidas pontuais, a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado” (fl. 16, e-doc. 30).



    Pondera que “o atual entendimento vinculante do STF impõe que na remota hipótese de se entender que o Judiciário pode impor ao Estado a interdição do prédio e a realização das reformas, deve se estabelecer ao Poder Público o dever de apresentar um projeto com melhorias para as irregularidades apontadas e os meios para saná-las, não se podendo condenar o Poder Público a realizar as reformas da forma como especificadas e requeridas pelo MP/PB, do modo que fez o acórdão recorrido” (fl. 17, e-doc. 30).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, seja reconhecida a afronta ao disposto nos arts. 2º, 165 e 167 da CF/88 e julgado improcedente o pedido da Ação Civil Pública em apreço” (fl. 18, e-doc. 30).



    3. No juízo de retratação do Tema 698, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 684.612 (TEMA 698 do STF). ACÓRDÃO PARADIGMA TRATA DE HIPÓTESE DIVERSA. DISTINGUISHING. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE, OU NÃO, DO RECURSO INTERPOSTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Verificando nítida distinção (distinguishing) entre o caso sub judice e o que provocou o mencionado precedente, justifica-se a não aplicação da tese jurídica outrora estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 38).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, no qual se postulou “a reforma da sentença guerreada, que decretou a interdição da Escola Normal Estadual Dom Expedito Eduardo de Oliveira, no Município de Patos” (fl. 3, e-doc. 22), com a seguinte fundamentação:



    “Em que pesem os argumentos do ente estatal, os autos dão conta de fissuras no interior da escola, com risco de infiltrações na laje, umidade em paredes e tetos, bem como, problemas em instalações elétricas. Ou seja, o estabelecimento de ensino não oferece condições mínimas de segurança para o funcionamento. 



      Como se vê, estamos diante de um bem jurídico também constitucionalmente protegido: o direito à educação. 



    Ora, os arts. 6º, 205, 206 e 208, da Constituição Federal narram sobre o direito fundamental à educação, porquanto o Poder Público, a fim de garantir o cumprimento dos ditames legais, deve realizar prestações positivas, dando condições e meios suficientes para que os alunos possam gozar de uma assistência pública digna nas creches e escolas. 



    Nesse caminhar, para que a escola funcione a contento, deve-se observar os requisitos exigidos na legislação de regência, entre os quais se destaca as condições adequadas de funcionamento, conjuntura não vislumbrada na espécie. 



      Portanto, sendo a educação, direito básico fundamental, no conceito de mínimo existencial, restará ausente qualquer obstáculo jurídico ao Poder Judiciário ou ao próprio Ministério Público, para instituir política pública correlata ao tema. 



    Demais disso, no caso dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com Laudos Técnicos de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e Parecer Técnico do setor de Engenharia Civil do MPPB, elencando vários problemas estruturais identificados na Escola Normal Estadual Dom Expedito Eduardo de Oliveira. Tais documentos não foram impugnados pelo ente público, que deixou transcorrer in albis os prazos para se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência e para apresentar defesa (revelia) 



    Nesse aspecto, como bem ressaltou o magistrado na decisão que ora se busca reformar, Tais documentos não foram impugnados pelo ente público’, Id 20662154. (...)



    À luz dessas considerações, diante da documentação constante nos autos, encartada pelo Ministério Público, releva-se indiscutível a adoção de medidas pertinentes para a conservação da escola, devendo ser mantida a sentença hostilizada em todos os seus termos, haja vista a educação ser um direito de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 205, da Constituição da República. 



    Destarte, não estaria o Poder Judiciário inovando na ordem jurídica, mas apenas concretizando direitos e garantias constitucionalmente consagradas, ou seja, materializando valores positivados na Carta Política e dando efetividade às normas infraconstitucionais.



    Por fim, não há que se falar na perda superveniente do objeto da ação, pois não houve esvaziamento do interesse de agir, uma vez que a propositura da presente demanda tem como objetivo compelir o Estado da Paraíba a realizar as reformas/correções estruturais e devidas adequações higiênico-sanitárias na referida escola, razão por qual o retorno para o prédio de origem deverá ocorrer após a comprovação de que está devidamente compatível com os parâmetros de segurança e higiênico-sanitários” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido em situação específica, comprovada no processo, como realçado na decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do dever de interditar a “Escola Normal Estadual Dom Expedito Eduardo de Oliveira, no Município de Patos” (fl. 3, e-doc. 22) e adotar meios eficazes para melhorias estruturais na instituição de ensino, para viabilizar o regular funcionamento e garantir segurança e comodidade aos usuários e funcionários.



    A conclusão do Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em ser possível atuação judicial excepcional na adoção de providências necessárias a serem determinadas aos entes estatais, quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação, desrespeitada pela situação precária das instalações da escola pública. Essas são condições imprescindíveis ao desempenho do serviço público educacional, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.230.668- AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 886.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2015).



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido” (SL n. 263-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.3.2019)



    6. Quanto aos critérios a serem observados pelo Poder Judiciário para determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses de repercussão geral: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No juízo de retratação do Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de origem, ao manter o acórdão recorrido, assinalou que, “anteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, que ocorreu em 29.10.2021, o Ministério Público instaurou inquérito civil público, em 18.07.2018, visando sanar as irregularidades constatadas na escola estadual (Id. 20662016), mas, mesmo assim, a edilidade resistiu em executar as obras, razão pela qual foi ajuizada a presente ação”, e concluiu que, “considerando a instauração de inquérito civil prévio, no qual a administração pública teve a oportunidade de apresentar o devido plano para sanar as irregularidades constatadas, bem como ter se passado mais de 3 (três) anos desde o ajuizamento da ação civil pública, caracterizando uma completa inércia do poder público, fica demonstrado que não se aplica ao presente caso a tese 2 firmada no julgamento do paradigma” (fl. 5, e-doc. 38).



    Nas instâncias ordinárias, foram adotados critérios razoáveis e objetivos, para determinar-se que o Estado implementasse política pública garantidora do direito à educação. Não há, portanto, contrariedade às teses fixadas no Tema 698 da repercussão geral. 



    7. A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, ainda mais quando não há comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Estado recorrente.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.214.757 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin, Relator, ao apreciar controvérsia similar à deste processo, ressaltou a impossibilidade de a Administração Pública alegar ausência de dotação orçamentária, descumprindo legítima determinação do Poder Judiciário sobre implementação de políticas de segurança pública:



    “(...) o acórdão recorrido decidiu a causa em desconformidade com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos poderes, tampouco à discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (DJe 25.6.2021).



    8. Sobre as alegações do recorrente em relação à “cláusula da reserva do possível” e à escassez de disponibilidades orçamentárias necessárias à implementação de medidas administrativas assecuratórias de direitos fundamentais à educação, este Supremo Tribunal Federal resolveu a controvérsia neste sentido, por exemplo:



    “A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Truma, DJe 15.9.2011).



    O Tribunal de origem decidiu nessa linha, ao acentuar que “também não pode ser invocado a princípio da reserva do possível, como defendido no Recurso Extraordinário, visto que não pode ser afastado da administração a obrigação de cumprir direito legalmente amparado, que, in casu, é a educação, não havendo, ainda, demonstração de ausência de recursos ou que a obra possui valores exorbitantes que excedem o planejamento orçamentário” (fl. 5, e-doc. 38).



    9. Em contexto análogo ao deste processo, sobre a possibilidade de determinar, por decisão judicial, que o ente público promova reforma em escola por ele mantida, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária.



    10. Para rever a conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sobre as circunstâncias factuais que resultaram na procedência parcial da ação civil ajuizada pelo Ministério Público estadual, pela qual condenado o Estado recorrente em “obrigação de fazer consistente na INTERDIÇÃO da Escola Normal Estadual Dom Expedito Eduardo de Oliveira, com a realocação de alunos e profissionais para outro prédio, de propriedade do ente público ou locado, em adequadas condições de estrutura física e higiênico-sanitárias, enquanto não corrigidas as irregularidades apontadas na petição inicial” (fl. 2, e-doc. 6), e eventualmente acolher os argumentos do recorrente, seria necessário examinar o conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.401.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA. RISCO DE DESABAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA E À SEGURANÇA DOS DISCENTES E DOCENTES. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.528-764 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.257-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Estrutura predial com falhas. Risco à integridade física e à vida de alunos e funcionários do estabelecimento. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.470.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.4.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 886.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2015).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a revisão da situação fática apreciada neste processo, pela incidência do óbice da Súmula n. 279, pelo que nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1010 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora